Tribunal: TJPA
Processo: 0818611-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818611-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação de medidas cautelares diversas da prisão fixadas em desfavor do coacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe excesso de prazo nas medidas cautelares diversas do cárcere fixadas e mantidas em desfavor do paciente e se são necessárias e proporcionais, máxime diante dos seus predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Devem ser mantidas as medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, tal como se verifica na espécie.

4. Não havendo disposição legal que determine a fixação de prazo para a vigência das medidas cautelares diversas da prisão, e estando demonstrada a permanência dos requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal para sua manutenção, torna-se inviável a revogação dessas medidas, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

5. A simples existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de isoladamente desconstituir as medidas cautelares diversas do cárcere, cuja necessidade restou devidamente demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser mantidas quando necessárias e proporcionais para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Inexistindo previsão legal de prazo para medidas cautelares diversas da prisão e mantidos os requisitos do artigo 282 do CPP, sua revogação é inviável diante das peculiaridades do caso. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade das medidas previstas no art. 319 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129; CPP, art. 319; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 160.743/MG, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJMG, HC n. 10000181228263000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 23.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON DE OLIVEIRA RAMOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e desproporcionalidade das medidas cautelares diversas do cárcere fixadas em desfavor do paciente, ressaltando a mudança de domicílio da família e a delicada condição de saúde do genitor do coacto, bem como a favorabilidade dos seus predicados pessoais.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, referentes à proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização judicial e de suspensão do exercício ou função, com entrega da arma utilizada no delito.

Indeferida a liminar (ID 23083307) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23165835), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23206288).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes encartados no art. 129,
caput
, do Código Penal c/c art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (
lesão corporal e disparo de arma de fogo
), beneficiado com a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (ID 23073796).

A impetração objetiva a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, referentes a proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial e de suspensão do exercício ou função, com entrega da arma utilizada no delito, sob o argumento de excesso de prazo e desproporcionalidade das medidas, que estariam comprometendo os rendimentos financeiros do coacto e impedindo-o de estar próximo de sua família e do pai doente.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (
AgRg no RHC n. 160.743/MG
, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/05/2022).

Na espécie, verifico que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada, fixando e mantendo as medidas cautelares por entender necessárias e adequadas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme motivação empregada na decisão transcrita a seguir:

“[...] Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

No presente caso, a Autoridade Policial comunicou a este juízo a prisão em flagrante do investigado que foi realizada no dia 30/10/2023 após este ter se envolvido em um acidente de trânsito e ter agredido e lesionado com coronhadas um indivíduo que teria ocasionado o acidente, bem como teria desferido disparos com arma de fogo para o alto, apresentando sinais de embriaguez.

Em audiência de custódia, este juízo entendeu pela concessão de liberdade provisória com a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização judicial;

b) Suspensão do exercício ou função, com entrega da arma utilizada, em tese, no presente delito.

c) Proibição de frequentar bar, bilhar, ou qualquer outro lugar onde haja a comercialização de bebida alcoólica;

d) Proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas;

e) Manter endereço atualizado, assim como contato telefônico;

f) Proibição de envolvimento na prática de novos crimes ou contravenções.

g) Prestação de fiança no valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes.

Neste momento, o investigado pretende a revogação das medidas cautelares, em especial a proibição de se ausentar da comarca, suspensão de função pública e entrega do armamento e, de forma subsidiária, pugnou pelo cumprimento das cautelares no endereço de sua família, no Tocantins.

Compulsando os autos, anote-se que foi imposta ao requerente medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, e, como o próprio nome diz, são medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, medidas aplicadas para se evitar a prisão do réu, ou seja, medidas alternativas à prisão, constituindo-se, destarte, em um verdadeiro benefício ao réu para se evitar a sua segregação, não consistindo, pois, em medidas cerceadoras da liberdade.

É necessário destacar que o réu deve estar ciente de que fora beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão e que possui limitações, devendo adequar a sua vida cotidiana a tais limitações. [...]

Acrescente-se que a decisão que concedeu medidas cautelares diversas da prisão fora fundamentada, assim como observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo-se, demais, o disposto no art. 282, do CPP, ressaltando-se, outrossim, que a ora requerente é investigado por praticar condutas repreensíveis, considerando que possui função pública e não deveria cometer atos de violência como os que foram praticados, ainda mais em uma via pública.

No caso concreto, as medidas cautelares impostas mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade acautelatória pretendida, a garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, e deverão ser mantidas ao menos até a conclusão do Inquérito Policial.

Assim, considerando os documentos carreados aos autos, bem como a ausência de alteração do contexto fático que ensejou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão da acusada, a manutenção destas é medida que se impõe.

Ante o exposto, no momento, INDEFIRO o pedido apresentado pela Defesa do acusado, por ainda estarem presentes os motivos que autorizaram a decretação das medidas cautelares. [...]”. (ID 23073801, grifo nosso).

Nesse contexto, destaco que “inexistindo qualquer disposição legal que sinalize a necessidade de se delimitar prazo para a subsistência das medidas cautelares diversas da prisão e demonstrada a permanência dos requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal para a manutenção dessas, inviável proceder à revogação das cautelaridades, especialmente ao considerar as peculiaridades que o caso concreto apresenta” (TJMG,
HC n. 10000181228263000
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 23.01.2019).

Destarte, considerando que as medidas cautelares fixadas se mostram adequadas e razoáveis ao presente caso, não há que falar em constrangimento ilegal, sobretudo porque o juízo, em seu regular poder discricionário, tem decidido pela manutenção para garantir a aplicação da lei penal, ressaltando-se que a suspensão do exercício da função pública ocorreu sem prejuízo na remuneração do paciente e o prazo máximo de 8 dias para se ausentar da comarca objetiva que o coacto compareça aos atos judiciais necessários, de modo que não pode ser afastada enquanto perdurar a instrução processual.

Sendo assim, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir ao paciente a revogação das medidas cautelares impostas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção das restrições, como alternativa para resguardar a efetividade do processo.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024